Tribunal: TJBA
Processo: 8016581-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016581-65.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONSTRUTORA TENDA S/A

Advogado(s)
:
RODRIGO MATTAR COSTA ALVES DA SILVA

AGRAVADO: LUIS ALBERTO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BARBARA CARDONSKI MELO

MAF 07

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DECADÊNCIA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR VÍCIOS CONSTRUTIVOS. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por construtora em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a decadência suscitada em ação indenizatória por vícios construtivos.

2. Alegação de omissão quanto à análise dos artigos 26, II e § 3º, do CDC e do art. 618, p.u., do CC/2002, aplicáveis, segundo a embargante, ao caso concreto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise dos dispositivos legais que tratam de prazos decadenciais em ações fundadas em vícios construtivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a tese de decadência, analisando a natureza da pretensão deduzida na ação como reparatória, não sujeita a prazo decadencial, mas sim ao prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205, do CC/2002.

5. Destacou-se que o art. 618, do CC/2002 estabelece prazo de garantia, sem natureza decadencial, e que, mesmo após seu decurso, persiste o direito do consumidor de pleitear indenização por vícios ocultos.

6. A decisão também tratou da natureza dos vícios alegados e do termo inicial da contagem do prazo prescricional, com base no art. 189, do CC/2002, evidenciando a inexistência de omissão.

7. Intenção da parte embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento, não sendo hipótese autorizadora dos aclaratórios, conforme art. 1.022, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configura omissão a ausência de referência a todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a tese jurídica tenha sido enfrentada de forma suficiente. 2. Nas ações indenizatórias por vícios construtivos ocultos, incide o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do CC/2002, sendo inaplicáveis os prazos decadenciais do CDC e do art. 618 do CC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 189, 205 e 618, p.u.; CDC, art. 26, II e § 3º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8016581-65.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante
CONSTRUTORA TENDA S/A
e como apelado
LUIS ALBERTO ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e não acolher os aclaratórios
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator